Tribunal: STF
Processo: HC 228088
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu parcialmente o HC 743.935, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a fixação do regime inicial aberto. Subsidiariamente, pleiteia “SEJA CONVERTIDO O REGIME SEMIABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR, tendo em vista ter dois filhos, sendo que um com necessidades especiais, e necessita da sua genitora para dar os tratamento corretos”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A paciente foi condenada (em primeira e segunda instâncias) à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 5 kg de maconha (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O STJ, em sede de habeas corpus, aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduziu a pena para 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



8. É certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime mais gravoso (semiaberto) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante.



9. Quanto ao mais, verifico que o pedido de prisão domiciliar não foi sequer submetido à apreciação das instâncias precedentes (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



10. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a paciente praticou o crime de tráfico de drogas juntamente com seu marido e seu enteado (corréus) e guardou a droga no interior de sua residência. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença penal condenatória:



    [...] o casal (a paciente) e (...), residente no imóvel localizado na (...), bem como (...), filho deste denunciado e pessoa que com o casal passou a residir no mesmo endereço, adquiriram e/ou receberam enorme quantidade de substância canábica e guardaram-na e mantiveram-na em depósito no interior do imóvel por eles ocupado”.



    [...]



    O policial militar (...) informou que, foram acionados para dar apoio operacional a investigação do GAECO e, emprelação foram informados da existência de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no condomínio (...). Se deslocaram até a cidade de Mogi das Cruzes e foram ao local indicado e encontraram o proprietário do imóvel referente ao mandado de busca e, parte do grupo, permaneceu em tal imóvel. Todavia, os promotores do Gaeco passaram outro endereço de (...) operação, no mesmo condomínio. Se deslocaram com uma guarnição e localizaram o novo endereço. Ao ingressarem na via, visualizaram uma Land Rover vermelha saindo justamente da residência indicada pelos Promotores e saíram encalço da pessoa que conduzia o veículo e abordaram-na na parte externa do condomínio. A pessoa que conduzia o veículo era a acusada (a paciente), que confirmou que morava naquela casa juntamente com seu marido e seu enteado, franqueando-lhes a entrada. Localizaram (...) num quarto e seu filho em outro quarto. Indagado, (...) disse que nada de ilícito havia no local, mas, em vistoria no quarto de (...), na parte inferior do guarda-roupas, localizaram um compartimento falso no qual havia uma mochila preta no interior acondicionando 06 (seis) tabletes/tijolos embalados em fita creme/bege de maconha e R$ 1.270,00.



    (Grifos acrescidos)



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator